Tribunal: STF
Processo: ARE 1518030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EX-AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART.244 DA LEI 20.756/2020. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS NOVOS OU CIRCUNSTÂNCIAS SUSCETÍVEIS DE JUSTIFICAR A INOCÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ART. 211 DA LEI 20.756/2020. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença (evento 17) que julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar não estar demonstrado que o ato impugnado que negou seguimento ao requerimento de revisão do processo administrativo disciplinar, que resultou em exoneração do reclamante do cargo de agente da Polícia Civil, esteja eivado de ilegalidade.



    2. Irresignado, o autor recorrente alega em suas razões, em síntese, que o juízo a quo incorreu em error in judicando, pela má apreciação dos fatos e do direito aplicável ao caso. Sustenta que o ato administrativo do Secretário de Segurança Pública que negou seguimento ao requerimento de revisão do processo administrativo disciplinar possui vício de legalidade, uma vez que preenchido todos os requisitos previstos no art. 242 da Lei 20.756/2020 deveria ter dado seguimento à revisão postulada. Esclarece que não se sustentam os argumentos utilizados pelo magistrado singular para julgar improcedente o pedido inicial, vez que, pelas peculiaridades do caso, a absolvição do recorrente pelo juízo criminal, independente da espécie, repercute na esfera administrativa para anular a pena de demissão que lhe foi aplicada. Por tais razões requer que seja dado provimento ao recurso, e, consequentemente, que sejam os pedidos inaugurais julgados procedentes a fim de declarar a nulidade do ato administrativo e o requerimento de revisão seja admitido e processado pela instância administrativa. Regularmente intimado, o Estado de Goiás não apresentou contrarrazões. Pois bem.



    3. Em proêmio, destaca-se que o error in judicando se consubstancia no erro de julgamento, consistente no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, seja quanto à inadequada interpretação da lei, seja quanto à inadequada correlação entre fato e norma. Caso a decisão recorrida tenha apreciado de forma equivocada os fatos ou tenha realizado interpretação jurídica errada sobre a questão discutida, é necessária a sua reforma, havendo a substituição do julgado recorrido pela decisão do recurso.



    4. No caso, a fundamentação da sentença prolatada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência e legislação pátria acerca da matéria posta sob julgamento, não havendo que se falar em ocorrência de error in judicando, devendo ser mantida pelas razões com as quais passo a expor.



    5. Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo em face de ato praticado pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás que inadmitiu o requerimento de revisão do processo administrativo disciplinar interposto pelo autor, ora Recorrente, sob fundamento de que não existem fatos novos que justifiquem a inocência do administrado apto a ensejar o conhecimento do requerimento, nos termos do que dispõe os artigos 242 e seguintes da Lei 20.756/2020.



    6. Na peça inaugural esclarece o reclamante que, em razão da sentença penal absolutória nos autos da Ação Penal nº 200401035608, protocolizou o requerimento administrativo 202200016011146, tendo em vista alegada superveniência de fato novo suficiente a ensejar a pretendida revisão, bem como a reintegração do servidor aos quadros da Polícia Civil do Estado de Goiás. Após regular tramitação dos presentes autos sobreveio sentença de improcedência na qual o juiz singular considerou não haver ilegalidades no ato administrativo que ensejou o não recebimento da revisão, por considerar que a absolvição na esfera criminal, por ausência de provas, não tem repercussão na esfera administrativa, não sendo demonstrado, portanto, fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente.



    7. Considerando a disposição constante do artigo 242 da Lei Estadual nº 20.756/2020, o administrado pode requerer, a qualquer tempo, o pleito revisional do procedimento administrativo que resultou em aplicação de penalidade. O direito à revisão do procedimento administrativo requer o preenchimento de requisito especial, qual seja, a demonstração de fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente aptas a conduzir o administrador à solução diversa daquela que apresentou anteriormente no indigitado processo administrativo.



    8. Preenchidos os requisitos previstos nos artigos 242 e 243 da Lei nº 20.756/2020 a autoridade competente, que aplicou a penalidade a qual pretende-se reverter, deverá receber o requerimento e designar Comissão Revisora composta de 3 (três) membros para processamento e julgamento do pedido, nos termos do que dispõe o art. 244 e seguintes da citada legislação.



    9. In casu, o fato novo alegado pelo requerente refere-se à absolvição criminal nos autos da Ação Penal nº 200401035608 pelo mesmo fato a qual foi aplicada a penalidade de demissão nos autos do processo administrativo nº 000030262558. Todavia, pelo que se extrai do conjunto probatório e conforme salientado pelo juiz de origem, a absolvição na esfera criminal se deu em razão da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.



    10. Nesse sentido, dispõe o art. 211 da Lei nº 20.756/2020 que a responsabilidade administrativa e civil do servidor somente será afastada no caso de sentença penal absolutória quanto ao mesmo fato, fundada na sua inexistência material ou na negativa de sua autoria.



    11. Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a Administração não está vinculada à decisão proferida na esfera penal, porquanto a conduta do servidor pode ser considerada infração administrativa disciplinar, no sentido de que a sentença absolutória na esfera criminal somente repercute na esfera administrativa quando nega a existência do fato delituoso ou afasta a sua autoria:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. 2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgInt no AREsp: 2018238 TO 2021/0347232-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos".3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)



    13. Na esteira dos precedentes da Corte Cidadã, tem caminhado a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO: CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO JÁ DIRIMIDA NOS AUTOS. AGENTES DA POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO DECRETADA NO BOJO DE PAD. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PEDIDO DE REVISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA NO 1º GRAU. REFORMA. LEGALIDADE DO PAD. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. (...)2. A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não é o caso (..) (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - > Recursos - > Apelação / Remessa Necessária 5185857-25.2018.8.09.0051, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, julgado em 21/06/2022 DJe de 24/06/2022)



    APELAÇÃO CÍVEL Nº 0177159.57.2014.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: RODRIGO BENHAME DE ASSIS E SILVA APELADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR: DESEMBARGADOR JEOVÁ SARDINHA DE MORAES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. NÃO APROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. ATO DECLARATÓRIO(...). 3. A decisão proferida na esfera criminal não influencia a da via administrativa quando a absolvição do acusado for fundamentada no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal, qual seja, ausência de prova suficiente para a condenação. (TJ-GO 0177159- 57.2014.8.09.0051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Goiânia - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: 14/12/2017)



    14. A par do exposto, limitando-se o Recorrente o pedido de revisão com amparo em decisão criminal na qual não repercute na esfera administrativa, por não fazer prova de sua inocência pela inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, conforme fundamentos colacionados acima, impõe-se reconhecer a legalidade do ato administrativo que indeferiu a instauração do processo revisional, especialmente quando resta evidente a intenção do Reclamante de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há mais de 18 anos.



    15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    16. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), observados os critérios estabelecidos nos incs. I a IV, dos §2° e 8°, do art. 85, do Código de Processo Civil.



    17. Advirta-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente